Tribunal: TJDFT
Processo: 0742793-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. GASTOS COM EXAMES E CONSULTAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que foi inserido no SISREG com classificação AMARELO-URGÊNCIA em 18/04/22 para realização do exame de Ressonância Magnética LOMBO-SACRA S/ CONTRASTE E S/SEDAÇÃO, e em 03/05/22 para a realização de CONSULTA EM FISIOTERAPIA e CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA. Diz que tem 41 anos e que apresenta discopatia degenerativa na coluna com dor crônica, e que era urgente a realização dos exames. Relata que ajuizou ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência em face do Distrito Federal para o fornecimento dos procedimentos mencionados. Afirma que obteve acórdão favorável para que o Distrito Federal fornecesse as consultas e os exames em questão. Esclarece que não houve o cumprimento da decisão judicial ou sequestro de verbas no referido processo, e não recebeu previsão de agendamento para realizar os procedimentos e, por esta razão, realizou os procedimentos na rede particular que custaram R$ 3.099,34 (três mil e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) em valores atualizados. Pede o ressarcimento desses valores. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID. 53235813).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à parte autora.
4. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para obter o ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrente/requerente para a realização de consulta em ortopedia/coluna (R$ 250,00), Exame de Ressonância Magnética Lombo-Sacra (R$ 600,00) e Consulta/Tratamento em Fisioterapia (R$ 510,00), que atualizados alcançariam o valor de R$ 3.099,34.
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
7. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente.
9. No caso dos autos é de se observar que em 04/02/2023 foi proferido acórdão no qual restou determinado ao Distrito Federal que o Exame de Ressonância Magnética Lombo-Sacra, a Consulta/Tratamento em Fisioterapia e a Consulta em Ortopedia – Coluna fossem realizados no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação do acórdão, ID. 53235811. Em 19/06/2023 foi requerido o cumprimento de sentença, ID. 53235801 – Pág. 17/21, nos autos originários da ação cominatória com a juntada de orçamentos, o ressarcimento dos valores despendidos com os procedimentos na rede privada, e requerimento de sequestro de verbas públicas. Naqueles autos em 19/07/2023 a MMa. Juíza 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF indeferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ao argumento de que os procedimentos foram agendados, mas a parte recorrente/requerente optou por não aguardar a fila do sistema de regulação e buscou, por conta própria, seu atendimento em rede privada, e que deveria pleitear em ação autônoma o ressarcimento das despesas efetuadas, ID. 53235801 – Pág. 7/9.
10. Da análise dos documentos também se verifica que em 04/07/2023 o recorrente/requerente realizou consulta com ortopedista junto ao COT (ID. 53235810 no valor de R$ 250,00); e em 16/07/2023 a ressonância magnética (ID. 53235809 no valor de R$ 600,00). Não há nos autos comprovante/nota fiscal que o recorrente/requerente tenha realizado sessões de fisioterapia às suas expensas. De outro lado, os documentos juntados pelo Distrito Federal comprovam que a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA foi marcada para o dia 03/07/2023; para RM DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO S/CONTRASTE S/SEDACAO foi marcada para o dia 28/06/2023; e a CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITACAO ORTOPEDICA/ REUMATOLOGICA, foi marcada para o dia 29/06/2023, ID. 53235801 – Pág. 15/6. O recorrente/requerente alegou em 14/07/2023 que não foi informado dos agendamentos constantes da Central de Regulação, ID. 53235801 – Pág. 37. Os procedimentos foram reagendados, ID. 53235806 – Pág. 2.
11. Verifica-se, portanto, que, ao contrário da alegação apresentada nas razões do recurso, não restou demonstrado o dano decorrente da omissão administrativa, pois antes de realizados os procedimentos na rede privada, o Distrito Federal já havia agendado eles na rede pública/conveniada. E, muito embora a parte recorrente/requerente não tenha comparecido nos primeiros agendamentos, em razão da alegada falta de comunicação, os procedimentos foram reagendados a fim de possibilitar o seu comparecimento.
12. Assim, não há que se falar em omissão ou mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor do recorrente/requerente.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.